Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702694-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0733255-04.2021.8.07.0000. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade do prosseguimento da execução para expedição imediata dos competentes requisitórios, haja vista o julgamento do mérito do AGI 0733255-04.2021.8.07.0000. Enfatiza que os recursos manejados pelo executado não são dotados de efeito suspensivo, e tal atribuição ex officio implica em flagrante afronta à autoridade do decisum e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, § 5o do CPC. Registra que como a discussão se limita ao índice de correção aplicável ao débito, a parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 8.940,21, encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso por parte do Distrito Federal, não havendo possibilidade de redução da importância já reconhecida, tornando-a passível de pagamento na forma do art. 535, § 4o do CPC. Invoca o Tema 28/STF concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, conquanto haja verossimilhança das alegações da agravante, não se observa o iminente perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Afinal, a expedição de requisitórios não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, ao receber o recurso especial interposto no agravo de instrumento n. 0733255-04.2021.8.07.0000, o Ministro relator Sérgio Kukina determinou a devolução dos autos e sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1170/STF. Registre-se, ainda, que a pretensão antecipatória tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário da presente decisão e encaminhem-se cópia do acórdão e decisão ID 40981032 proferidos no AI 0733255-04.2021.8.07.0000. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator